Tribunal: TJDFT
Processo: 0740206-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0740206-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THIAGO MENDONCA MAFRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Homologo o pedido de desistência (ID 34401785). Revogo a liminar deferida (ID 31550804). Comunique-se à autoridade coatora. Ciência ao Distrito Federal. Custas pelo desistente (CPC, art. 90). Intimem-se. Após, recolhidas as custas, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES